Tribunal: CARF
Processo: 10920.722083/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007, 2008
RECEITAS NÃO DECLARADAS. APURAÇÃO COM BASE EM DECLARAÇÃO PRESTADA AO FISCO ESTADUAL.
É válido o lançamento formalizado com base em declaração prestada pelo sujeito passivo ao fisco estadual, mormente porque dela se pode extrair a base de cálculo das exações.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO
A prática de declarar ao fisco, de forma reiterada, parcela ínfima ou nada da receita auferida, ocultando o efetivo valor da obrigação tributária principal, constitui fato que evidencia intuito de fraude e implica qualificação da multa de ofício, além de formalização de representação fiscal para fins penais. Não se trata de mero inadimplemento ou equívoco do contribuinte que omitiu receitas de forma permanente ao longo dos dois anos fiscalizados.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
De acordo com a Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência do processo administrativo fiscal não respalda o pedido de direcionamento das intimações para o advogado da parte.
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722083/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.839 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
TRANS-LENHOSA COMERCIO E TRANSPORTES ROD DE MAD LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007, 2008
RECEITAS NÃO DECLARADAS. APURAÇÃO COM BASE EM
DECLARAÇÃO PRESTADA AO FISCO ESTADUAL.
É válido o lançamento formalizado com base em declaração prestada pelo
sujeito passivo ao fisco estadual, mormente porque dela se pode extrair a base
de cálculo das exações.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO
A prática de declarar ao fisco, de forma reiterada, parcela ínfima ou nada da
receita auferida, ocultando o efetivo valor da obrigação tributária principal,
constitui fato que evidencia intuito de fraude e implica qualificação da multa de
ofício, além de formalização de representação fiscal para fins penais. Não se
trata de mero inadimplemento ou equívoco do contribuinte que omitiu receitas
de forma permanente ao longo dos dois anos fiscalizados.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF N. 02.
De acordo com a Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência do processo administrativo fiscal não respalda o
pedido de direcionamento das intimações para o advogado da parte.
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO
SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722083/2011-24
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722083/2011-24

Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e, na parte conhecida, dar parcial provimento tão somente para determinar que sejam
aproveitados os valores pagos pela sistemática do SIMPLES, caso ainda disponíveis, para
deduzi-los dos valores autuados, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal Belém (PA) que julgou improcedente a impugnação administrativa
apresentada pelo contribuinte em virtude das exigências tributárias de IRPJ, PIS, CSLL,
COFINS, os quais acrescidos de juros e multa totalizariam R$300.367,85 (trezentos e sessenta e
sete reais e oitenta e cinco centavos), no período julho de 2007 a dezembro de 2008 decorrentes
de omissão de receita.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls.280/292:
a) Durante o período objeto da fiscalização, o contribuinte teve suas receitas
declaradas oriundas de vendas, conforme escriturado nos Livros Registro
de Apuração de ICMS e Livros Razão (cópias às fls. 16 a 87).
b) O referido contribuinte foi excluído de ofício do SIMPLES NACIONAL,
conforme extrato anexo às fls. 91. Os efeitos dessa exclusão ocorreram a
partir de 01/07/2007.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722083/2011-24

c) O contribuinte apresentou à Receita Federal do Brasil a Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ/ 2009 (ano-
calendário 2008) ZERADA, ou seja, com receita bruta declarada igual a
zero, conforme cópias às fls. 103 a 118, embora houvesse receitas
registradas em seus livros contábeis e fiscais.
d) Constituíram as RECEITAS NÃO DECLARADAS as diferenças apuradas
entre as receitas escrituradas nos livros Razão (que conferem com os
valores escriturados no Livro Registro de Apuração do ICMS) e as receitas
declaradas nas DASN (para o período de julho a dezembro de 2007) e
DIPJ/2009 (para o ano de 2008).
e) Para o período de 01/07/2007 a 31/12/2007, apuramos essas diferenças de
receitas a lançar de IRPJ, subtraindo as receitas mensais declaradas na
DASN (cópia às fls. 135 a 141) daquelas escrituradas no livro Razão
(cópia às fls. 16 a 47), o que resultou nos valores mensais constantes da
coluna "RECEITAS NÃO DECLARADAS", da Tabela 1, fl.286.
f) Para o período de 01/01/2008 a 31/12/2008, apuramos essas diferenças de
receitas a lançar de IRPJ, subtraindo as receitas mensais declaradas na
DIPJ/2009 (receita bruta declarada igual a zero cópia às fls. 103 a 118)
daquelas escrituradas no livro Razão (cópia às fls. 48 a 87), o que resultou
nos valores constantes da coluna "RECEITAS NÃO DECLARADAS" da
Tabela 2, fl.287.
g) Conforme pesquisa nos pagamentos do contribuinte, oriundo do Sistema
de Informações de Arrecadação do DAS, da Receita Federal do Brasil,
verificamos recolhimentos referentes ao período de 07 a 12/2007. Também
foram encontrados pagamentos de DAS referentes aos períodos de
apuração 01, 02, 03, 04, 05 e 09/2008. Anexamos extratos desses
pagamentos às fls. 142 a 155. Esses valores recolhidos na sistemática do
SIMPLES NACIONAL, anteriormente à lavratura do presente Auto de
Infração, não foram considerados para compensar os valores lançados
através do presente processo.
h) As infrações apuradas nos subitens IV.1 e IV.2 anteriores, em relação ao
IRPJ, também configuram, com base nos mesmos elementos de prova,
infrações a normas da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL), à CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) e à CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS).
i) Multa de 75%. Sobre os valores dos tributos e contribuições apurados nos
subitem IV.2 (RECEITAS DECLARADAS NA DASN) foi aplicada multa
de 75% (setenta e cinco por cento), nos termos do art. 44, inciso I, da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996
j) Multa de 150%. A infração relatada no item IV.1 (RECEITAS NÃO
DECLARADAS) culminou, pelas razões descritas a seguir, na aplicação
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722083/2011-24

da multa qualificada de 150%. Já na Tabela 4, referente ao anocalendário
2008, verificamos que o contribuinte entregou a DIPJ/2009 com os valores
zerados, enquanto os livros contábeis e fiscais apresentam receitas
escrituradas, denotando intenção deliberada de ocultar receitas sujeitas à
tributação.
k) Por configurar a conduta do contribuinte, ao omitir sistematicamente da
autoridade fazendária grande parte de seu faturamento sujeito a tributação,
o que, de acordo com o art. 71 da Lei n°. 4.502, de 1964, tipifica
sonegação, foi aplicada a multa qualificada de 150% de que trata o inciso
II do art. 44 da Lei n°. 9.430, de 1996, sobre os tributos e contribuições
apurados em decorrência da infração relatada no subitem IV. 1
(RECEITAS NÃO DECLARADAS).

Inconformada com a autuação a contribuinte apresentou sua impugnação em
09/11/2011, fls.296/306, apresentando as seguintes razões:

a) Nossa Carta Maior assegura a todo o jurisdicionalizado o direito a ampla
defesa bem como o direito a segurança jurídica assim dispondo: "Art. 5o
omissis. (...) XXXVI a lei não prejudicará o direito adquirido o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada. "
b) O dispositivo constitucional acima evidencia que a exclusão da
Impugnante do SIMPLES fere incontestavelmente o seu direito adquirido,
na medida em que operou nos anos fiscais ora em debate sem qualquer
oposição por parte da Receita Federal.
c) A análise dos documentos que instruíram o auto de infração denotam com
clareza que não houve por parte da Impugnante a intenção de furtar-se de
adimplir seus tributos.
d) Verifica-se pela análise dos livros fiscais em comparação com os
documentos de arrecadação meros equívocos nos lançamentos, que
culminaram na redução da base de cálculo para o tributo.
e) Esta circunstância pode ser facilmente verificada na tabela 01 as fls.7 do
auto de infração, evidenciando assim que hão houve intenção premeditada
de sonegação fiscal.
f) Junta-se a tudo isso o fato de que a Impugnante, quando do início do
procedimento fiscal apresentou todos os livros contábeis, sem opor
qualquer resistência ao ato, denotando assim que jamais pretendeu sonegar
tributos.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722083/2011-24

g) Ou seja, não houve nenhuma sonegação de tributo, visto que foi efetuada a
declaração ao fisco do débito, mas o não recolhimento do tributo o que se
enquadra como mero debito fiscal e não conduta criminosa.
h) E neste sentido o art.5o., LXVII, da Constituição Federal declara: “Não
haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário
infiel.”.
i) A criminalização do ato, pelo inadimplemento fiscal é a nosso ver
inconstitucional, e afronta com veemência o princípio da não prisão por
dívida.
j) A multa aplicada tem caráter de confisco, pois fica evidenciada a
inconstitucionalidade do lançamento tributário, no montante superior ao
permitido pela Constituição Federal Brasileira.
k) Pede provimento total mediante o acatamento das razões arguidas,
mormente pela aplicação em favor da Impugnante da tributação com base
no SIMPLES bem como desconsiderando o caráter sonegatório afastando-
se a multa ou reduzindo as nos termos da defesa, para considerar indevido
o crédito tributário pretendido, anulando o auto de infração.
l) Outrossim, requer que todas as intimações sejam feitas em nome do
Procurador FABIAN RADLOFF, OAB/SC 13.617 sob pena de nulidade
dos atos praticados.
m) O contribuinte apresenta em ainda decisões e doutrina amparando sua tese
de defesa.

O Acórdão ora Recorrido (0127.0142 a Turma da DRJ/BEL) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
ANO-CALENDÁRIO: 2007, 2008
RECEITAS NÃO DECLARADAS. APURAÇÃO COM BASE EM
DECLARAÇÃO PRESTADA AO FISCO ESTADUAL.
É válido o lançamento formalizado com base em declaração prestada pelo
sujeito passivo ao fisco estadual, mormente porque dela se pode extrair a base
de cálculo das exações.
MULTA QUALIFICADA. A prática de declarar ao fisco, por períodos
sucessivos, parcela ínfima da receita auferida, ocultando o efetivo valor da
obrigação tributária principal, constitui fato que evidencia intuito de fraude e
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722083/2011-24

implica qualificação da multa de ofício, além de formalização de representação
fiscal para fins penais.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “São improfícuos os julgados
trazidos pelo sujeito passivo, porque tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados,
sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, eis que
somente se aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles
litígios.”
Quanto às alegações contrárias à exclusão do SIMPLES ressaltou que o ato de
exclusão não faz parte do presente processo e que deveria o contribuinte ter impugnado no
procedimento próprio.
Segue afirmando que: Quanto às alegações, excluindo-se a questão referente à
exclusão acima abordada, o contribuinte limita-se a repetir a impugnação apresentada no
processo n.10920.722081/201135, afirmando que: Não agiu com a intenção de furtar-se-de
adimplir seus tributos, que ocorreram meros equívocos, que culminaram com a redução da base
de cálculo para o tributo. Entretanto, restou absolutamente comprovado que o contribuinte omitia
receitas de forma sistemática nos exercícios fiscalizados, e quando as declarava o fazia em
percentual de apenas 10% da receita efetiva.
Segue afirmando que “a autuação, assim como a majoração da multa, não se
deram em razão de obstrução ao trabalho de fiscalização. Lembrando que mesmo apresentando
seus livros fiscais quando solicitado, o contribuinte pode ser autuado, o que de fato ocorreu,
posto que, com a análise dos livros fiscais, foi possível à fiscalização identificar a discrepância
entre o que o contribuinte declarou à Fazenda Pública Federal e o que constava em seus livros
Razão e Registro de Apuração do ICMS”. “Quanto à carga tributária no país, a criminalização de
dívida e o confisco, cumpre esclarecer que, na esfera administrativa não é cabível a discussão a
respeito da constitucionalidade de leis em vigor, formalmente promulgadas e publicadas”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às (fls.
340), alegando em sínteses mesmos argumentos trazidos em sede manifestação de
inconformidade. (fls. 296).
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722083/2011-24

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como descrito no TVF, o contribuinte sofreu fiscalização para verificação do
cumprimento de obrigações tributárias, oportunidade em que fora verificada omissão de receitas.
O contribuinte foi excluído do SIMPLES NACIONAL com efeitos à partir de 01/07/2007. A
exclusão não é matéria do presente processo administrativo, até porque decorreu de ato da
Prefeitura Municipal de Joinvile.
Por sua vez, com base nos mesmos elementos de prova, a autoridade fiscal
promoveu o lançamento de crédito tributário na sistemática do SIMPLES NACIONAL para o
período de janeiro a junho de 2007, formalizado no PAF 10920.722081/2011-35 já julgado por
esta TO e que teve a Relatoria da Conselheira Letícia Domingues:

RECEITAS NÃO DECLARADAS. APURAÇÃO COM BASE EM
DECLARAÇÃO PRESTADA AO FISCO ESTADUAL.
É válido o lançamento formalizado com base em declaração prestada pelo
sujeito passivo ao fisco estadual, mormente porque dela se pode extrair a base
de cálculo das exações.
MULTA
QUALIFICADA.
PRATICA
REITERADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF
A prática de declarar ao fisco, por períodos sucessivos, parcela ínfima da
receita auferida, ocultando o efetivo valor da obrigação tributária principal,
constitui fato que evidencia intuito de fraude e implica qualificação da multa de
ofício, além de formalização de representação fiscal para fins penais. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2).

O presente lançamento por sua vez exige crédito tributário na sistemática do lucro
presumido do período de julho/2007 a dezembro/2008, após o início dos efeitos da exclusão do
SIMPLES NACIONAL.
Para esse período a autoridade fiscal recalculou os tributos devidos com base nas
receitas declaradas no DASN, aplicou multa de 75% e não deduziu os valores pagos por entender
inexistir regramento legal para isso. Por sua vez, para a receita omitida sistematicamente e que
correspondia à quase totalidade do faturamento do contribuinte, aplicou multa qualificada de
150%.
Delineados os fatos, passo a julgar o Recurso Voluntário.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em cópia da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722083/2011-24

Em verdade, parece tratar-se de cópia da impugnação e do Recurso apresentados
no PAF 10920.722081/2011-35 e basicamente trata da exclusão do SIMPLES (matéria estranha
aos autos), da qualificação da multa e de outras matérias constitucionais.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto
DAS DECISÕES JUDICIAIS, ADMINISTRATIVAS E DOUTRINA
São improfícuos os julgados trazidos pelo sujeito passivo, porque tais decisões, mesmo
que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa,
não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidos genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam sobre a questão em
análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Neste sentido, o inciso II do artigo 100 do CTN determina que:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos: [...].
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722083/2011-24

II as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Veja-se também o Parecer Normativo CST n.° 390/1971:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da
decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova
relação o contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele
colegiado.
Mesmo que se tenha decidido reiteradas vezes sobre determinada questão, pode a
autoridade administrativa da Delegacia de Julgamento ter outro entendimento, salvo na
hipótese de edição de súmula administrativa aprovada pelo Ministro de Estado da
Fazenda, na forma do artigo 26A, § 3o, do Decreto 70.235/1972, (incluído pela Lei n°
11.196/2005).
Nesse passo, não se toma conhecimentos das decisões administrativas e judiciais
trazidas pelo contribuinte.
Em relação ao entendimento dos Tribunais Superiores e às lições doutrinárias aduzidas
pelo contribuinte, data vênia sua respeitabilidade, não vinculam o administrador em
seus julgados, já que não fazem parte da legislação tributária de que tratam os arts. 96 e
100 do CTN.

DAS ALEGAÇÕES
O contribuinte inicia sua defesa contestando a exclusão do SIMPLES operada a partir
de 01/07/2007, com data de registro em 23/07/2008. Tal exclusão consta do histórico da
empresa no Simples Nacional, fl.91, sendo que o referido Ato Administrativo de Ofício
não faz parte do objeto do presente processo, assim como não há nos sistemas da
Receita Federal, no momento, processo administrativo abordando o tema.
Acrescente-se que, caso o contribuinte desejasse contestar a citada exclusão, o mesmo
teria o prazo de trinta dias de sua ocorrência para exercer este direito de defesa, o que
não o fez. Apenas aborda o tema três anos depois, quando já autuado com base no lucro
presumido. Entendemos neste sentido, que precluiu o direito de o contribuinte
manifestar-se contrariamente à sua exclusão do Simples Nacional registrada em
23/07/2008, fl.91.
No mérito do presente processo, o contribuinte incorreu em omissão de receita,
constatada nos períodos autuados de julho de 2007 a dezembro de 2009, coligida a
partir do confronto entre os valores declarados à SRF e o constante dos livros Razão e
Registro de Apuração do ICMS.
Observe-se que no presente lançamento, a sistemática de apuração dos tributos devidos,
se deu pelo Lucro Presumido, tendo em vista que o contribuinte foi excluído do Simples
Nacional a partir de 01/07/2007, fl.91.
Cabe ainda, a lembrar que no período de 01/01/2007 a 30/06/2007, o contribuinte foi
autuado com base na mesma ação fiscal configurada no MPF N.2011005439, no
processo de N.10920.722081/201135, julgado improcedente para o contribuinte nesta
mesma sessão de julgamento, sob o acórdão de N.01027.013.
Quanto às alegações, excluindo-se a questão referente à exclusão acima abordada, o
contribuinte limitasse a repetir a impugnação apresentada no processo
N.10920.722081/201135, afirmando que:
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722083/2011-24

Não agiu com a intenção de furtar-se de adimplir seus tributos, que ocorreram meros
equívocos, que culminaram com a redução da base de cálculo para o tributo.
A tabela 3 apresentada pela fiscalização, fls.290, demonstra que o contribuinte
declarava sistematicamente um valor correspondente à 10% de seu faturamento
constante dos livros Razão e Registro de Apuração do ICMS.
A tabela 4, fl.290, demonstra que o contribuinte declarou valores zerados para o
anocalendário 2008 na DIPJ 2009, enquanto seus livros fiscais e contábeis apresentam
receitas escrituradas. Concordamos com a autuação em considerar que neste
procedimento deliberado, o contribuinte estava ocultando receitas sujeitas à tributação.
Ressalte-se também, que a autuação, assim como a majoração da multa, não se deram
em razão de obstrução ao trabalho de fiscalização. Lembrando que mesmo apresentando
seus livros fiscais quando solicitado, o contribuinte pode ser autuado, o que de fato
ocorreu, posto que, com a análise dos livros fiscais, foi possível à fiscalização
identificar a discrepância entre o que o contribuinte declarou à Fazenda Pública Federal
e o que constava em seus livros Razão e Registro de Apuração do ICMS.

DA MULTA DE OFÍCIO
Quanto às multas lançadas, nos percentuais de 75% e 150% do imposto devido, estão
previstas no art. 4o, inciso I, da Lei n.o 8.218/1991 e art. 44, inciso I, da Lei n.o
9.430/1996 c/c art. 106, inciso II, alínea “c” da Lei n.o 5.172/1966 (CTN) e art. 44,
inciso II, da Lei no. 9.430, de 1996.
No que se refere ao questionamento sobre a qualificação da penalidade, não se pode
deixar de levar em conta as circunstâncias verificadas, em que a empresa, por períodos a
fio, ocultou do Fisco Federal o efetivo valor dos tributos e contribuições a recolher,
declarando fração diminuta da receita informada ao Fisco Estadual e recolhendo os
débitos apurados sobre esta parcela ínfima. Este fato concreto, que não configura
qualquer presunção, subsumisse à hipótese prevista no art. 44, inciso II, da Lei no.
9.430, de 1996, configurando evidente intuito de fraude.
Tal multa constitui penalidade pecuniária, já que não visa arrecadar mais tributo ou
contribuição, mas sim desestimular a prática da ilicitude fiscal que visa coibir e,
portanto, não está enquadrada na garantia constitucional prevista no artigo 150, inciso
IV, da Constituição Federal, que diz respeito apenas a tributos. E tributos, na definição
do próprio texto constitucional, são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria
(CF/1988, artigo 145, I, II e III).
As multas, portanto, não são tributos, como, aliás, já define o Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172/1966, artigo 3o), o qual dispõe, inclusive, que esses não
constituam sanção de ato ilícito, distinguindo-os das multas, que visam punir uma
conduta ilegal. Somente incorre na multa quem infringe a legislação tributária e o
contribuinte, ao deixar de cumprir a lei, assumiu o ônus de sua conduta inadequada.
Quanto à carga tributária no país, cumpre esclarecer que, na esfera administrativa não é
cabível a discussão a respeito da constitucionalidade de leis em vigor, formalmente
promulgadas e publicadas.
Às Delegacias de Julgamento, como órgãos integrantes da estrutura básica do Ministério
da Fazenda, compete julgar, administrativamente, os processos de exigência de créditos
tributários relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, obedecendo aos ditames da lei, sendo-lhe defeso apreciar arguições de
inconstitucionalidade ou inaplicabilidade de textos legais.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722083/2011-24

Como esclarece Luiz Henrique Barros de Arruda em sua obra “Processo Administrativo
Fiscal” (Editora Resenha Tributária – 2a Edição):
“a função dos órgãos de jurisdição administrativa consiste em examinar a
consentaneidade dos procedimentos fiscais ou decisões das autoridades “a quo”
com as normas legais vigentes”. E conclui que “falasse-lhes, como falece aos
órgãos do poder Executivo criados para desempenhar atribuições equivalentes,
competência para pronunciar-se a respeito da conformidade de lei, validamente
editada segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com os
demais preceitos emanados da própria Constituição Federal, a ponto de
declarar-lhe a nulidade ou a inaplicabilidade ao caso expressamente nela
previsto, matéria reservada, também por força de dispositivo constitucional, ao
Poder Judiciário.”
DO ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES
Quanto à solicitação de que todas as intimações e citações sejam encaminhadas para o
endereço do procurador que subscreve a peça impugnatória deve ser rejeitado. Estes
devem ser dirigidos ao domicílio fiscal do sujeito passivo, conforme reza a Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), no art. 127, que dispõe
sobre a existência do domicílio tributário, e o art. art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972,
havendo, portanto, previsão legal para o endereçamento dos atos processuais. Assim,
feita a eleição pelo sujeito passivo, não é possível a admissão de domicílio especial para
o processo administrativo fiscal.

A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total
consonância com o que dispõe a legislação, razão pela qual a adoto como razão de decidir.
Ressalte-se que o Recurso do contribuinte apresenta-se como cópia da
impugnação, que por sua vez é cópia da impugnação e recurso apresentados em processo
administrativo diverso, o qual já foi julgado e o lançamento mantido por esta TO.
O contribuinte não traz nenhuma impugnação específica quanto ao montante
exigido no lançamento, nem ao menos requer que sejam abatidos os valores recolhidos na
sistemática do SIMPLES NACIONAL, matéria objeto da Súmula CARF n. 76 que efetivamente
lhe aproveitaria.
O seu Recurso basicamente se funda em três pontos: i) Indevida Exclusão do
SIMPLES NACIONAL; ii) Inexistência de sonegação mas de mero erro de escrituração; iii)
matérias de natureza constitucional.
O primeiro ponto é estranho ao presente lançamento como muito bem observado
pela DRJ, sendo matéria que não pode ser apreciada no presente processo.
Quanto à qualificação da multa alega ser indevida e que sempre agiu de boa fé,
tendo inclusive entregue seus livros à fiscalização. No mais, defende ter ocorrido simples
equívoco na escrituração.
Ora, não é crível a alegação de que o contribuinte de forma sistemática declarasse
tão somente 10% das suas efetivas receitas no ano de 2007 e, no ano de 2008 tenha entregue sua
DIPJ “zerada” por mero erro ou equívoco contábil.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722083/2011-24

Em verdade, tal alegação é atentatória à lealdade e boa fé processual que deveria
nortear a atuação do representante do contribuinte signatário do recurso.
Não se trata de mero equívoco ou inadimplemento pontual, mas de sonegação
sistemática das receitas.
Veja que no período fiscalizado no ano de 2007 o contribuinte teve receitas de R$
1.040.071,37 mas tão somente declarou R$ 99.966,34! Curioso ainda constatar que no 4
trimestre de 2007 as receitas efetivas foram de R$ 400.690,22 mas o contribuinte apenas
declarou R$ 40.069,02, exatos 10% da real receita obtida.
Já no ano de 2008 o contribuinte omitiu aproximadamente R$ 750.000,00 e nada
declarou em DIPJ durante todo o exercício.
A sonegação fiscal é patente no presente caso, razão pela qual acertada a
qualificação da penalidade.
No mais, o recurso voluntário restringe-se à arguição dos princípios
constitucionais do não confisco, impossibilidade de criminalização de dívidas dentre outros.
A questão resolve-se pela aplicação da Súmula CARF no 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Quanto ao direcionamento das intimações para o advogado, em que pese o
disposto no Estatuto da OAB, esta matéria já se encontra sumulada no CARF por meio da
Súmula CARF no 110:

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Ademais, o contribuinte tomou ciência e se manifestou de todos os atos do
processo.
Aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros em observar os enunciados das Súmulas emanadas desta Corte Administrativa, não
há outro caminho a não ser de não dar provimento recurso voluntário neste ponto.
Outrossim, pelo mesmo fundamento de obrigatoriedade de observância das
Súmulas é que, apesar de não ter contestado expressamente esse ponto, que entendo ser
necessário aplicar a Súmula CARF n. 76 que assim dispõe:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722083/2011-24

Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fazer diferente seria aceitar que no referido período o contribuinte estivesse
submetido a dois regimes de tributação diferentes, o que não é possível.
Desta feita, deve a unidade de origem quando da liquidação do julgado deduzir os
recolhimentos efetuados na sistemática do SIMPLES NACIONAL no período ora exigido.
Outrossim, cumpre fazer uma ressalva de que em que pese o respeito à ampla
defesa e o contraditório, o fato é que as provas dos autos aliadas às alegações manifestamente
infundadas e incabíveis da impugnação e do Recurso demonstram nítido interesse de protelar a
exigência do crédito tributário, postura absolutamente repreensível. Trata-se de lançamento que
reporta a fatos geradores dos anos de 2007 e 2008 que apenas está se resolvendo (espera-se!) 13
anos depois.
O direito à ampla defesa e contraditório devem sempre ser exercidos em respeito
aos princípios da boa fé e lealdade processual.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de conhecer em parte e na parte conhecida dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário tão somente para aplicação da Súmula CARF n. 76, determinando que sejam
aproveitados os valores pagos na sistemática do SIMPLES caso ainda disponíveis para deduzi-
los dos valores autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital